Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-32.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Ambiente doméstico. Competência. Juizado de violência doméstica. Recurso conhecido e provido.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que declinou a competência para apreciação da apuração constante dos autos.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em exame que é verificar a competência para apreciação das questões tratadas nos autos.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 foi editada no intuito de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E deve ser fixada a competência do juízo especializado quando for: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e, 3) que a violência seja praticada como forma de agressão em face do gênero feminino.
4. No caso dos autos, segundo as informações prestadas pela vítima (mulher), a violência teria sido praticada por seu irmão no âmbito familiar e doméstico.
5. Desse modo, mostra-se necessária a aplicação do sistema de garantias da Lei 11.340/2006, que prevê a sua incidência a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.